Tribunal: TJDFT
Processo: 0731721-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA AUTORA. RÉ NÃO CITADA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO. JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão recursal exercida pela instituição financeira apelante em obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual ao fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, bem como por ausência de interesse de agir. 2. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A ausência da referida providência é causa da extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
3. O Juízo singular intimou a apelante por 6 (seis) vezes para que fosse informado novo endereço a ser diligenciado na tentativa de citação do réu, além de conceder a oportunidade de formulação de requerimento de conversão do aludido procedimento de busca e apreensão em procedimento de execução. 3.1 A recorrente, no entanto, não deu atendimento à aludida ordem judicial.
4. Ademais o Juízo singular determinou, de ofício, a promoção de pesquisa nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para localização de endereço das partes, mas, igualmente, não foi possível localizar o réu nos novos endereços informados pelo Juízo.
5. A demandante, de fato, não empreendeu esforços para comprovar a devida localização do veículo, nem exerceu a faculdade processual prevista nos artigos 4o e 5o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969, consubstanciada no requerimento de conversão do procedimento para execução forçada.
6. Recurso conhecido e desprovido.